Tribunal: TJMT
Processo: 1002333-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002333-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), ADILTON DOMINGOS SACHETTI - CPF: 453.607.079-68 (AGRAVANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO SEM A GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DO REFORÇO DA GARANTIA – ENTENDIMENTO UNÍSSONO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JSUTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Com base na jurisprudência pátria, o Magistrado Singular não pode extinguir, de ofício, os Embargos à Execução Fiscal sem a respectiva garantia, contudo, o prosseguimento da ação resta atrelado ao depósito do montante, ou a comprovação de hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1002333-56.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
ADILTON DOMINGOS SACHETTI

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Adilton Domingos Sachetti
, em face da decisão proferida por esta Relatora no ID no 118366468, que indeferiu a tutela antecipada, manejada pelo Agravante, esta que tinha por objetivo conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de que os Embargos à Execução Fiscal opostos tivessem prosseguimento, independentemente da garantia parcial do juízo.

Reverbera, o Agravante, que, a decisão recorrida deve ser reformada, a fim de que seja atribuído o efeito pretendido ao recurso, eis que os elementos necessários para a concessão da medida liminar estão presentes.

Consubstancia, mais uma vez, suas razões ao fato de que houve o bloqueio de suas contas, e, a partir deste ato foi intimado para apresentar Embargos à Execução Fiscal, contudo, no momento da oposição, foi intimado para complementar a garantia.

Defende que, mesmo que o bloqueio tenha garantido apenas parte do juízo, a jurisprudência pátria autoriza o prosseguimento dos Embargos à Execução Fiscal.

Requer, então, o provimento do recurso, e, consequentemente, a reforma da decisão agravada.

O Estado de Mato Grosso, no ID no 125134759, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Adilton Domingos Sachetti
, em face da decisão proferida por esta Relatora no ID no 118366468, que indeferiu a tutela antecipada, manejada pelo Agravante, esta que tinha por objetivo conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de que os Embargos à Execução Fiscal opostos tivessem prosseguimento, independentemente da garantia parcial do juízo.

Em que pese as alegações ventiladas pelo Recorrente, é certo que estes não devem ser acolhidas, pelos motivos elencados na decisão objurgada.

Inicialmente, deve-se mencionar que o Agravante, na exordial, apontou que:

[...]
Indo diretamente ao cerne da questão, o presente recurso tem por objetivo analisar a reforma/cassação (anulação) da decisão de primeiro grau que intimou o Agravante para proceder com o reforço da garantia nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, para então, ser recebido no seu efeito suspensivo.

[...]

O art. 9 da Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/1980) indica que uma vez realizada a penhora de dinheiro, então, tem-se a garantia da execução:

[...]

E uma vez realizada a penhora dos valores das contas bancárias do Agravante (ainda que parcial), é inquestionável que o Embargante ora Agravante deveria ser intimado para opor os Embargos à Execução Fiscal, como ocorreu.

[...]

Vejam nobres Desembargadores, a Lei de Execução Fiscal é categórica ao indicar que ao realizar a penhora de dinheiro, o executado deverá ser intimado para opor Embargos à Execução a partir da intimação da penhora.

Entretanto, como se observa dos autos dos Embargos à Execução Fiscal, a decisão do Magistrado de piso é totalmente contraditória, pois, como dito, houve a penhora de valores nas contas bancárias do Agravante, ainda que parcial.

E face a decisão equivocada, alinhada a nítida garantia da execução, não há dúvidas de que a penhora parcial não pode ser óbice para receber e dar prosseguimento no processamento dos Embargos à Execução Fiscal, caso contrário, acarretará evidente cerceamento de defesa, pois viola o art. 5o, LV da Carta Magna.

[...]

A partir do que foi tecido, resta claro que, na realidade, há uma interpretação equivocada da legislação pátria, no que concerne os Embargos à Execução Fiscal, em especial a garantia do juízo.

Como pode ser avaliado, o artigo 16, § 1o, da Lei de Execução Fiscal, dispõe:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

[...]

§ 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

[...]

Em tese, não há como se receber os Embargos à Execução Fiscal sem a prévia garantia, logo, ao se interpretar literalmente o dispositivo, não haveria que se analisar as alegações ventiladas.

É certo, entretanto, que, com a evolução da Jurisprudência Pátria, a extinção dos Embargos à Execução Fiscal, pela ausência de garantia não é mais tão simples, como apontado na própria decisão agravada.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.127.815/SP (submetido ao rito dos recursos repetitivos), pontou que não é possível extinguir os Embargos de ofício em razão da ausência de garantia integral do juízo.

Destarte, seria necessária a prévia intimação para que fosse complementada a garantia, ou que restasse comprovada a impossibilidade do pagamento, por hipossuficiência.

O Agravante se confunde, no entanto, ao mencionar que a garantia parcial do juízo possibilita o prosseguimento dos Embargos à Execução, esta afirmação só se confirma, caso reste comprovada a hipossuficiência.

Em hipótese contrária, há de se garantir o juízo.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA INSUFICIENTE. HIPÓTESE EM QUE HOUVE INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE PARA REFORÇO DA PENHORA. ACÓRDÃO QUE CONSIGNOU A INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INSUFICIÊNCIA DO PATRIMÔNIO DO EMBARGANTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

IV. Na hipótese, o Tribunal de origem manteve a sentença, que consignou ter havido a intimação da parte devedora para complementar a garantia do juízo, concluindo que, "somente é possível a oposição de embargos à execução fiscal sem a garantia integral quando 'comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo', o que não é o caso dos autos. No caso, o embargante não é beneficiário da justiça gratuita e não comprovou, de outra forma, que é hipossuficiente financeiramente". Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento atual desta Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, que reconsiderou a decisão anteriormente proferida, a fim de conhecer parcialmente do Recurso Especial da parte ora agravante e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

[...]

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.892.673/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 29/4/2022.).

E ainda:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. PENHORA INSUFICIENTE. HIPÓTESE EM QUE HOUVE INTIMAÇÃO DOS EMBARGANTES PARA REFORÇO DA PENHORA. ACÓRDÃO QUE CONSIGNOU A INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INSUFICIÊNCIA DO PATRIMÔNIO DOS EMBARGANTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

II.
[...]
No Recurso Especial os embargantes apontaram contrariedade aos arts. 11, 489 e 1.022, II, do CPC/2015, e 15, II, e 16, § 1o, da Lei 6.830/80, bem como divergência jurisprudencial, sustentando que o Tribunal de origem teria incorrido em omissões, e, além disso, que "a insuficiência de penhora não obsta a admissibilidade dos embargos à execução fiscal, notadamente porque o § 1o do art. 16 da Lei 6.830/80 impõe como condição de admissibilidade dos embargos do devedor a segurança do juízo por penhora, não exigindo, contudo, que esta garantia seja suficiente para o adimplemento integral do débito", e que, "nos termos do art. 15, II, é permitido o reforço da penhora a qualquer momento, inexistindo, portanto, impedimento ao oferecimento dos embargos à execução fiscal caso a penhora não tenha sido suficiente para garantia de todo o valor da execução".

[...]

IV. A Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o REsp 1.127.815/SP (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 14/12/2010), consolidou o entendimento de que "
a insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos do devedor, cumprindo ao magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para proceder ao reforço, à luz da sua capacidade econômica e da garantia pétrea do acesso à justiça. (...) conquanto a insuficiência patrimonial do devedor seja justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora, deve ser a mesma comprovada inequivocamente. (...) Caso o devedor não disponha de patrimônio suficiente para a garantia integral do crédito exequendo, cabe-lhe comprovar inequivocamente tal situação"
.

V. Na hipótese dos autos, registrou o acórdão recorrido que "o Juízo a quo, à fl. 1.311, assinalou que a garantia integral do juízo é condição específica da ação de embargos à execução e conferiu aos Embargantes prazo para que fosse efetuado o reforço da penhora nos autos da execução fiscal. Entretanto, conforme asseverado na sentença recorrida, os Embargantes não cumpriram a determinação do Juízo, limitando-se a requerer que a penhora recaísse sobre o patrimônio de outra executada. Diante disso, o Magistrado de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, IV, do CPC/73 c/c art. 16, § 1o da Lei 6.830/80". Registrou, ainda, fazendo remissão ao REsp 1.127.815/SP, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, que "admitem-se os embargos, sem garantia, quando se verificar a insuficiência do patrimônio da parte executada, sob o fundamento de que o acesso e a garantia do contraditório e ampla defesa não podem ser obstados em razão da ausência de seu patrimônio", mas que, "inexistindo elementos nos autos que demonstrem de forma inequívoca a insuficiência do patrimônio da Embargante, deve ser mantida a sentença". Assim decidindo, o Tribunal de origem não violou os arts. 15, II, e 16, § 1o, da Lei 6.830/80 e decidiu a causa em consonância com a orientação jurisprudencial firmada pelo STJ.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.599.954/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7/10/2021.). [Destaquei]

Com base no entendimento jurisprudencial, então, o STJ, resta claro a impossibilidade da extinção, de plano, dos Embargos à Execução Fiscal em face da ausência de garantia do juízo.

Restou registrado também, contudo, a impossibilidade do prosseguimento do referido feito sem a garantia
integral
do Juízo, cuja única ressalva é se restar comprovada a hipossuficiência do Embargante, o que não ocorreu nestes autos.

Há de se negar provimento, então, ao presente recurso.

Existe um último ponto que, dessa vez, deve ser levantado por esta Relatora, qual seja, a necessidade da aplicação de multa, caso a votação do Acórdão proceda de maneira unânime, nos termos do presente voto.

Abstrai-se que essa é uma imposição legal, prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Confira-se:

Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Em caso, então, de votação unânime por esta Egrégia Câmara, entendo que cabível a condenação do Agravante, no montante correspondente à
1% (um por cento) do valor atualizado da causa
, ante a disposição legal.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID no 118366468, que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso; e condenar, ainda, o Recorrente no
quantum
correspondente à 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, em caso de unanimidade na votação do presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022